Tribunal: TJBA
Processo: 8065440-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

ACORDÃO

Habeas Corpus
n. 8065440-49.2024.8.05.0000

Comarca:

Guaratinga

Impetrante:

Tainá Andrade de Santana (OAB-BA 60.118)

Advogada:

Tainá Andrade de Santana (OAB-BA 60.118)

Paciente:

Edivaldo Neves dos Santos Filho

Impetrado:

MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaratinga

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICAÇÃO –
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM –
ORDEM DENEGADA.

01 – A Constituição Federal assegura que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. (
Art. 5º, LXI, CF).

02 - Além da hipótese de flagrante delito, é possível a restrição da liberdade por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado (art. 283,
caput
, CPP).

03 -
A
preventiva é espécie de prisão com indiscutível natureza cautelar e provisória, motivo pelo qual a sua decretação ou manutenção exige a demonstração concreta do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

04 - Feitas estas considerações e seguindo à análise dos autos, vê-se que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, conforme transcrição no voto.

05 - Quanto ao
fumus comissi delicti
, a Decisão destaca a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da autoria atribuída ao Paciente, com referência aos depoimentos colhidos e ao interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, no qual, apesar de negar a prática dos crimes, confirma que estava presente na ocasião dos fatos.

06 - Quanto ao
periculum libertatis
, a Decisão pontua que a “violência do modus operandi”, assim como a sua gravidade e crueldade, apresentam a necessidade de garantia da Ordem Pública.

07 - Em seus exatos termos, a Decisão pontua que: “
A periculosidade em concreto do acusado revela a necessidade de restrição da liberdade porque demonstra ameaça à ordem pública diante da prática de fato excepcionalmente grave e cruel. As vítimas foram intensamente agredidas conforme relato de Ruan Saymon Silencio dos Santos: Ruan teve sua mão esquerda amputada e haviam lesões profundas na cabeça, joelho e os dois braços. Ainda, Ruan narra que Antonio foi amarrado enquanto agredido e depois alvejado por arma de fogo, o que foi atestado pelo perito médico-legal, configurando- a priori- o emprego de meio impossível de defesa da vítima. Narra a vítima sobrevivente que os agentes acreditavam que ela já havia falecido e ante ao desespero externado pela vítima Antonio, os agentes optaram por silenciá-la com sua morte por meio de disparos de arma de fogo, desobedecendo a ordem que era de não matar. Após atirar na vítima Antonio se retiraram do local do crime a fim de garantir sua impunidade. Assim, a violência do modus operandi revela a necessidade de segregação cautelar dos indivíduos
.
” (
SIC
)

08 - Desta forma, nota-se que a Decisão
que lastreia a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada e demonstra a efetiva necessidade de garantia da ordem pública.

09 -
Também importa observar que a pena máxima do crime atribuído ao Paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, sem que seja possível vislumbrar eventual violação ao princípio da homogeneidade.

10 - V
ale acrescentar que, c
onforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando “
concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
”
(RHC 122923/PR).

11 -
Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a
Decisão
que lastreia a prisão preventiva do Paciente
está
suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da cautelar extrema.

12 - De igual modo, não merece amparo a alegação de excesso de prazo formulada pela Impetrante.

13 - Segundo consta dos autos, notadamente das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, os fatos foram supostamente praticados em 01/06/2024, a audiência de custódia foi realizada, a Denúncia foi oferecida e recebida, estando a audiência de instrução designada para o dia 12/12/2024. Informações transcritas no voto.

14 - Desta forma, não se vislumbra o excesso de prazo alegado pela Impetrante.

15
-
15
- Nesta linha intelectiva, a douta Procuradoria de Justiça ofertou Parecer pela denegação da Ordem e pontuou que: “inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta criminosa e a periculosidade do agente, haja vista, se encontrar devidamente preenchida em suas determinações legais. (...) Ademais, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento resta agendada para o dia 12/12/2024, o que demonstra a regularidade no processamento do feito. Portanto, o decisum que decretara a segregação cautelar do Paciente não apresenta qualquer constrangimento ilegal, tampouco excesso de prazo injustificado.”

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
de n.
8065440-49.2024.8.05.0000
, da
Comarca de Guaratinga
, impetrado por
Tainá Andrade de Santana (OAB-BA 60.118) em benefício de Edivaldo Neves dos Santos Filho
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.

(ULB)